Tribunal: TJMT
Processo: 0017799-62.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — APELAÇÃO No 17799-62.2014.8.11.0041 — CLASSE 198 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
APELANTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ;
APELADA: SEPROL COMÉRCIO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA.
Vistos etc.
Recebo a apelação (Id. 115642479 – fls. 11/16), nos termos dos artigos 1.010, § 3o e, 1.012, cabeça, do Código de Processo Civil, porque presentes os pressupostos de admissibilidade.
À Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator